Tribunal: TJES
Processo: 5002623-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002623-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARGO SEGUROS BRASIL S.A.
AGRAVADO: LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se
de
agravo de instrumento interposto por Argo Seguros Brasil S. A. contra a decisão reproduzida no id. 1277889, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada por Luciano Ferreira dos Santos e Pablo Cícero Soares, na qual o Magistrado de origem deferiu (i) a inversão do ônus da prova em favor dos agravados e (ii) o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante e Dimensão Soluções em Construção Ltda realizem os procedimentos necessários para sanar os problemas existentes no imóvel dos agravados, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões (id. 1277884), a agravante alega que (a)
os agravados juntaram aos autos somente fotos dos supostos danos verificados, inexistindo comprovantes de pagamento, orçamentos ou laudos técnicos, (b) há necessidade de dilação probatória e abertura do contraditório e ampla defesa, (c) ainda que se entenda que os vícios são de fácil constatação, existe risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, (d) os limites da atuação da seguradora ainda não foram definidos, sendo que defeitos de infiltrações e danos estruturais não são cobertos pela apólice, (e) o contrato tem por objetivo o pagamento de valores relativos a condenações pecuniárias, acordos e despesas decorrentes de reclamações feitas por terceiros contra o segurado, motivo pelo qual está impossibilitada de cumprir o que foi determinado, e (f) não deve ser aplicado o CDC à relação objeto da ação, motivo pelo qual o ônus da prova não deve ser invertido.

Contrarrazões no id. 1346782.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de agosto de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se, em sede de
tutela de urgência
, deve a seguradora
agravante
ser obrigada a
realizar, juntamente com a construtora
Dimensão Soluções em Construção Ltda, os procedimentos necessários para sanar os problemas existentes no imóvel dos agravados, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

C
omo sabido, o art. 300 do CPC estabelece requisitos cumulativos para concessão da tutela de urgência, a saber a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Verifica-se nas Condições Gerais constantes no id. 1277894 q
ue,
a princípio,
es
tão excluíd
o
s das coberturas da apólice
do
seguro
quaisquer danos à estrutura do imóvel, caracterizados
pelo desmoronamento de sua infraestrutura ou superestrutura e defeitos de impermeabilização, ainda que decorrentes de falha na prestação de serviço do engenheiro e/ou arquiteto (cláusula 5.12 – p. 75-76).

C
onsta
inclusive
no id. 1277892
uma
cópia de comunicação enviada aos agravados em que foram informados de que,
conforme a cláusula 3,

“O presente seguro tem por objetivo pagar os valores relativos a condenações pecuniárias, acordos e Despesas de Defesa incorridos por conta de Reclamação feita por terceiros contra o Segurado, em razão da ocorrência de eventos cobertos pela Apólice, relacionados à Prestação de Serviços do Segurado”
(id. 1277894 – p. 3).

A
jurisprudência desta Câmara já reconheceu a validade de cláusula que excluiu a cobertura de vícios decorrentes da construção, como se depreende do seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO IMOBILIÁRIO OBRIGATÓRIO. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. DANOS DECORRENTES DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, Nos contratos de seguro habitacional obrigatório no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, as seguradoras são responsáveis pelos vícios decorrentes da construção, desde que tal responsabilidade esteja prevista na apólice. (AgInt no REsp 1600846/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 16/08/2018).

2. " Nos termos do art. 300, do CPC/2015, a tutela de urgência só será concedida quando houver a concomitância da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausente a probabilidade de direito, indevida a concessão dada em primeiro grau. " (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035169006844, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/08/2017, Data da Publicação no Diário: 08/08/2017)

3. Conforme consta do instrumento contratual, integrado pelo termo de condições especiais de cobertura, precisamente da cláusula 9.1, alínea "f", há exclusão de cobertura dos prejuízos decorrentes de vício de construção, entendendo-se como tais os defeitos resultantes da má execução ou desobediência às normas constantes do projeto e/ou infração às normas técnicas aplicáveis à construção civil. E, diante da conclusão do laudo técnico produzido, o evento decorreu por erro de execução da obra, o que, a princípio, enquadra-se na condição de exclusão de cobertura do seguro.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199000381, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 30/07/2019)

Em
que pese
o
M
agistrado
de origem
ter consignado a
existência de vícios
visíveis
no
apartamento
,
que vêm gerando alagamento em períodos de chuva,
a responsabilidade da
seguradora
agravante
ainda necessita ser aferida
e delimitada, a partir da responsabilização
primária
definitiva da construtora.

É importante frisar que

a seguradora não tem a expertise para realizar as obras de reparo pleiteadas pelos agravados, as quais, se tiverem a procedência confirmada ao final,
terão
os custos suportados pela agravante
até o limite da apólice
, se
a cobertura for
devida.

No que diz respeito à i
nversão
do
ônus
da prova, inexiste dúvida de que a relação entre os agravados e a
construtora
é de natureza consumerista, motivo pelo qual, sendo patente a hipossuficiência das partes, foi deferida nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

Nesse viés,
considerando
a
ausência de
demonstração da probabilidade do direito quanto à cobertura
securitária
dos vícios existentes no imóvel dos agravados, bem como o risco de irreversibilidade da medida, deve ser
afastada essa parte específica
da decisão
no que diz respeito à agravante
.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso a fim de
afastar a obrigação imposta à agravante de
efetuar os reparos necessários no imóvel dos agravados,
bem como a decorrente multa diária em caso de descumprimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL / CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. DANOS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. NECESSIDADE DE REPAROS. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DA CONSTRUTORA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA COBERTURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O
art. 300 do CPC estabelece
como
requisitos cumulativos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Não comprovada na fase inicial do processo que a apólice do seguro por r
esponsabilidade civil profissional

cobre os
danos à estrutura do imóvel,
devem ser afastados os efeitos da tutela de urgência em relação à seguradora no que concerne à efetuação dos reparos no imóvel dos agravados.

3. Considerando que a seguradora não tem expertise em construção civil, os efeitos da decisão devem recair apenas sobre a construtora que, ao final, caso confirmada sua responsabilidade, poderá reaver os valores despendidos nos limites da apólice.

4. Sendo a relação de natureza consumerista, mantém-se a inversão do ônus da prova, uma vez que comprovada a hipossuficiência técnica dos agravados.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e
dar-lhe parcial
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.